Tribunal: STF
Processo: RE 1585481
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Porte de arma com numeração suprimida. Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental deduzido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ora interessado. 

    II. Questão em discussão:

    3. Busca domiciliar. Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

    III. Razão de decidir:

    4. Análise do caso concreto. Ausência de fundadas razões para entrada forçada em domicílio. 

    5. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com o Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional firmado no RE 603.616/RO, por mim relatado, Plenário, DJe 10.5.2016. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    6. Agravo regimental não provido.